Tribunal: TJES
Processo: 5015035-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015035-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSUE PEIXOTO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROVOCAÇÃO DE TEMOR
À
VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
RECONCILIAÇÃO DO CASAL. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. PRESENÇA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio majorado, em contexto de violência doméstica (art. 121-A, §2º, III, c/c art. 14, II, ambos do CP, n/f Lei 11.340/03), apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Segundo a denúncia, no dia 10 de novembro de 2024, no bairro Santiago, na Comarca de Serra/ES, o paciente desferiu golpe de faca no tórax de sua ex-companheira, causando-lhe lesões graves, motivado pela não aceitação do término da relação conjugal. O crime foi praticado na presença do filho menor do casal, tendo o acusado fugido após o ataque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar se há fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva; (ii) analisar se está presente a contemporaneidade da medida cautelar; (iii) avaliar se a gravidade do fato e a periculosidade do agente justificam a segregação cautelar; (iv) examinar a suficiência ou não da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (v) verificar os efeitos da eventual reconciliação entre vítima e acusado no cabimento da prisão preventiva; (vi) considerar se condições pessoais favoráveis autorizariam a substituição da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação
, verifica-se que a decisão impugnada apresenta motivação suficiente, com base na materialidade do crime, nos indícios de autoria e na gravidade concreta dos fatos, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP.

Em relação
à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão
, observa-se que a medida cautelar se justifica pela persistência dos riscos que se pretende evitar — em especial, a periculosidade do agente, evidenciada pela brutalidade da tentativa de feminicídio, pela ameaça de morte à vítima e pela fuga após os fatos.

Quanto ao argumento de que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes
, conclui-se que tais providências não são aptas, no caso concreto, a resguardar a ordem pública e a instrução criminal, diante da gravidade do crime, do risco de reiteração e da possibilidade de intimidação da vítima.

Em relação à alegada reconciliação entre as partes e ao reconhecimento do caráter supostamente acidental dos fatos pela vítima
, tais circunstâncias não interferem na legitimidade da custódia preventiva, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante eventual retratação da ofendida.

Sobre o argumento de que o paciente possui condições pessoais favoráveis
, estas, isoladamente, não autorizam a revogação da prisão, quando presentes elementos concretos indicativos de risco à ordem pública e à regularidade da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015035-42.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSUE PEIXOTO
COATOR: 3 VARA CRIMINAL SERRA
Advogados do(a) PACIENTE: FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI - ES2868-A, LUCIANO PALASSI - ES8098-A, MONNIA DANIELLI DALILA FREITAS COMETTI - ES37729, RODRIGO LEONARDO PIGNATON COMETTI - ES10651-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSUÉ PEIXOTO
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de
tentativa de feminicídio majorado, em contexto de violência doméstica
(art. 121-A, §2º, III, c/c art. 14, II, ambos do CP, n/f Lei 11.340/03), apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 10 de novembro de 2024, no bairro Santiago, naquela Comarca, o paciente, agindo com intenção de matar, desferiu
um golpe de faca
contra sua ex-companheira, lesionando-a gravemente na região do tórax. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo em vista que a vítima resistiu à agressão, segurando a faca e evitando novos golpes, sendo posteriormente socorrida por um vizinho e hospitalizada em estado grave na UTI.

Apurou-se que o paciente
não aceitava o fim do relacionamento conjugal
, o qual durou cerca de nove anos e resultou no nascimento de um filho, então com oito anos. O relacionamento era conturbado, marcado pelo uso abusivo de álcool e drogas por parte do acusado. Dias antes dos fatos, o denunciado tomou conhecimento de que a vítima havia procurado advogado para tratar do divórcio.

No dia do crime, a vítima estava na casa de uma irmã, participando de um churrasco. O acusado apareceu de surpresa e, ao perceber a tentativa da vítima de evitar o confronto, passou a persegui-la. Iniciou-se discussão durante o trajeto, até a casa da ofendida, momento em que o paciente tentou aplicar um “mata-leão”. Já dentro da residência, o réu
apoderou-se de uma faca e atingiu a vítima no tórax
, proferindo a frase: “
Você tem que morrer
”.

Após o ataque, o paciente
fugiu do local. e permanece foragido
. A tentativa de homicídio foi
praticada na presença do filho menor do casal.

Passo, pois, a análise das teses formuladas na presente impetração.

Quanto a
custódia cautelar
,

observo que, ao contrário do suscitado pelos impetrantes, que o magistrado cuidou de registrar na fundamentação de sua decisão, a presença dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, discorrendo acerca da materialidade do crime, e dos indícios suficientes de autoria que recaem sobre a pessoa do paciente, bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva.

Com efeito, a autoridade tida por coatora ressaltou a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente, ou seja, a tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, bem como a relevante repercussão social dele, embasando a necessidade de manutenção do encarceramento, especialmente, pelo
modus operandi
do delito, pois o paciente, por não aceitar o término do relacionamento, utilizando uma arma branca (faca), desferiu um golpe na região do peito da vítima, na presença do filho do casal, de apenas 8 anos à época do fato. O ato, contudo, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, já que a ofendida, mesmo gravemente ferida, conseguiu resistir, segurando a faca para impedir novos golpes.

Além disso, a conduta do paciente, tanto durante o crime, em que proferia as palavras: “
Você tem que morrer
”, quanto após o delito, evadindo-se do local, demonstra sua periculosidade e a possibilidade de reiteração criminosa.

A gravidade do delito, praticado no contexto de violência doméstica, corrobora a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Friso, ainda, a imprescindibilidade da prisão por conveniência da instrução criminal, tendo em vista a possibilidade de comprometimento do trâmite regular processual e da busca da verdade real, pois, em liberdade, poderia o paciente intimidar a vítima com episódios de ofensa à sua integridade psíquica e/ou física, o que causaria tumulto ao regular andamento do trâmite processual, máxime tendo em vista que o paciente falou que vítima “
tem que morrer
”.

Em relação
as medidas cautelares alternativas,
diante do contexto ora descrito, não se mostram adequadas e suficientes, mormente por se encontrarem presentes, a princípio, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Quanto ao fato de
haver
reconstituição da convivência conjugal e reconhecimento pela suposta
ofendida
do caráter acidental do evento
, são circunstâncias que não alteram o cabimento e a necessidade da prisão preventiva. O crime de feminicídio tentado é de ação penal pública incondicionada, de modo que é irrelevante eventual reconciliação entre a ofendida e o acusado, ou a ausência de representação dela.

Já sobre o exa
me
de contemporaneidade da pris
ão
, saliento que é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e a decisão que decretou a cautelar, como também pela permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação, ainda existem. Nesse sentido, a conduta extremamente grave narrada nos autos, aliada à periculosidade do paciente, evidenciam a contemporaneidade da cautelar.

P
or fim,

c
om relação às alegadas condições pessoais favoráveis
, cumpre registrar que estas, não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo, quando presentes outros elementos, que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente, como é o caso dos autos.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.